Tribunal: TJMT
Processo: 1013490-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013490-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO), VALMIR JOSE SCHNEIDER - CPF: 569.395.231-20 (AGRAVANTE), NELSON JANTSCH - CPF: 255.519.900-44 (AGRAVANTE), NADIR NOEMIA JANTSCH - CPF: 897.741.241-20 (AGRAVANTE), HELIO ERNANI RACHO - CPF: 688.929.930-20 (AGRAVADO), JOZELI FERRETTI - CPF: 663.196.500-44 (ADVOGADO), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIS DA SILVA - CPF: 001.303.281-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SEBALD - CPF: 533.310.100-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN PATRICIA SALES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 031.336.751-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1013490-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
VALMIR JOSE SCHNEIDER, NELSON JANTSCH e NADIR NOEMIA JANTSCH

AGRAVADO
: HELIO ERNANI RACHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE NSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO – ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe. ́-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMIR JOSE SCHNEIDER, NELSON JANTSCH e NADIR NOEMIA JANTSCH
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Pauliana nº 0000321-55.2013.8.11.0080 - Código 31533
-, ajuizada por
HÉLIO ERNANI RACHO
, acolheu o pedido de desistência de acordo firmado entre as partes antes da homologação da transação. No mais, declarou o juízo singular que a homologação forçada constituiria flagrante
error in judicando
.

Insatisfeitos com a decisão, aduzem em suma os agravantes que na data de 08 de agosto de 2020, as partes, mediante mútuas e recíprocas concessões, resolveram pôr fim ao presente litígio nos termos e condições expostas na petição de acordo devidamente assinada e protocolada neste juízo na
data de 25 de setembro de 2020
, requerendo a homologação judicial do acordo.

No entanto, na data
20 de janeiro de 2021
, o agravado peticionou nos autos requerendo a desistência do acordo firmado, em razão de que até aquele momento não havia sido homologado pelo juízo.

Os agravantes, em ato contínuo, não aceitaram a desistência formulada pelo agravado e insistiram na manutenção do acordo em seus ulteriores termos, todavia, o pedido de desistência foi acolhido pelo juízo, dando ensejo ao presente recurso.

Ponderam ainda os agravantes que não concordam com a desistência unilateral, sob o argumento de que a transação é um negócio jurídico bilateral por meio do qual as partes, fazendo concessões recíprocas, previnem ou põe fim a um litígio.

Enfatiza também que uma vez firmada, a transação torna-se obrigatória às partes, sendo impossível o arrependimento unilateral, ainda que pendente de homologação judicial. Isso porque, a homologação não é requisito de validade do acordo, mas ela apenas lhe confere o efeito extintivo da relação jurídico-processual.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para reforma a decisão singular.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 172474152
.

Nos termos da certidão de
ID nº 176993666
, decorreu o prazo legal, sem que a parte agravada oferecesse contraminuta.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular do Juiz de Direito THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO:

"
Vistos.

Trata-se de ação que buscou o reconhecimento de fraude contra credores, cujo pedido foi julgado procedente com a consequente anulação da transmissão do imóvel matriculado sob n. 976 do CRI da Comarca de Querência/MT, de Orlando para Cristiano, lavrada em 31/05/2012, bem como a cadeia sucessória de transmissões do referido imóvel.

Após a sentença, as partes entabularam acordo e requereram a homologação judicial.

Antes da homologação da transação por este Juízo, a parte autora peticionou informando a desistência do acordo.

A parte ré insistiu na homologação do acordo.

Pois bem.

Considerando-se que houve a desistência do acordo firmado entre as partes antes da homologação da transação por este Juízo, entendo que a sua homologação forçada constituiria flagrante error in judicando.

Nesse sentido, revela-se legítima a desistência do acordo formalizada de forma expressa e antes de sua homologação.

Apesar de a parte ré insistir na subsistência do acordo, o fato é que o autor se retratou da pactuação, formalmente e em tempo hábil, conforme se verifica em petição protocolada à fl. 38 no ID 6559937.

Portanto, não há que se falar em homologação forçada do acordo pactuado ante a desistência por um dos contraentes.

Certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado a sentença, dê-se ciência às partes para, no prazo de 5 dias, requerem o que entender de direito, a exemplo do requerimento de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não havendo requerimentos no prazo de 5 dias,
arquive-se.

(assinado digitalmente)

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz de Direito
”

Conforme se denota, declarou o juiz singular que não há que se falar em homologação forçada do acordo pactuado entre as partes ante a desistência por um dos contratantes.

Na concepção dos agravantes, a transação torna-se obrigatória às partes, razão pelo qual não concordam com a desistência unilateral, sob o argumento de que a transação é um negócio jurídico bilateral por meio do qual as partes, fazendo concessões recíprocas, previnem ou põe fim a um litígio.

Pois bem
.

No caso em comento, verifica-se que deve ser acolhida a tese recursal.

Isto porque, o acordo é um negócio jurídico bilateral de transação de interesses realizado pelos transigentes na seara de ajuste preventivo ou conflituoso, tendo sua eficácia e validade independentemente de homologação judicial, conforme prevê o artigo 840 do Código Civil:

“Art. 840.
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
”

Ademais, concluída a transação, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, vícios esses sequer ventilados, não se prestando a tanto a alegada demora na homologação do acordo.

Aliás, o
artigo 849 do Código Civil
é claro ao definir que:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

Sobre idêntico tema, confira os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

“
(i)
O arrependimento ou a renúncia unilateral é ato inoperante no processo em que se produziu a transação, mesmo antes da homologação judicial
; (ii)
O só acordo de vontades entre os litigantes já é negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito
; (iii)
A sentença não é condição essencial de sua validade, tanto que pode haver transação antes do ajuizamento da ação e, em tal hipótese, nenhuma necessidade há de sujeitar-se o negócio jurídico à aprovação da autoridade judiciária
; (iv)
Se, após a transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a lide primitiva já está extinta
. Só em outro processo, portanto,
será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento
.”
(
THEODOR JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 11ª ed., 1994, pp. 320/321).

Grifei
.

Se verifica da doutrina acima que a transação produz efeito mesmo antes da homologação judicial; que o negócio jurídico é perfeito e acabado; que a sentença
não é condição essencial de sua validade, tanto que pode haver transação antes do ajuizamento da ação; e após a transação, uma parte se arrependeu, a discussão da matéria será cabível tão somente em ação própria.

Inclusive a jurisprudência do STJ e deste TJMT assim também orienta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
83
/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ - REsp: 1922351 MG 2021/0042370-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 11/05/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes. 2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1926701 MG 2021/0070788-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que
é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ. AgInt no AREsp 1126536/RS. Relator (a) Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO). QUARTA TURMA - Data do Julgamento 24/10/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.-
(TJMT - AC: 00005193020128110015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Se não fosse o bastante, até prova em contrário, pelo analisado, inexiste no acordo pactuado
qualquer vício de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, foi livremente assinado pelas partes, inclusive assistido pelos seus advogados, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, conforme se verifica adiante:

De mais a mais, a parte agravante cumpriu integramente a parte do acordo que não dependia de homologação judicial, qual seja, o pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da agravada, no importe de R$127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais).

Dessa forma, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser reformada, em consequência deverá douto juiz homologar o acordo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para que seja homologado o acordo nos termos pactuado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023